Tribunal: TJSP
Processo: 1014398-34.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Acórdão que negou provimento ao recurso da autora. Erro material. Ocorrência. Parágrafo do acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de produzir prova que não guarda relação com o pedido e a causa de pedir. Correção para constar a matéria efetivamente discutida nos autos. Manutenção, no mais, dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Acórdão que negou provimento ao recurso da autora. Erro material. Ocorrência. Parágrafo do acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de produzir prova que não guarda relação com o pedido e a causa de pedir. Correção para constar a matéria efetivamente discutida nos autos. Manutenção, no mais, dos fundamentos expostos no v. aresto embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.